Tribunal: TJBA
Processo: 8009253-50.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009253-50.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: LEONIDIO TEIXEIRA DA CONCEICAO FILHO

Advogado(s)
:
VANEZA DA ROCHA SANTANA, MARCILIO SANTOS LOPES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA PRÉVIA. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Daycoval S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, que deferiu tutela de urgência para determinar que as instituições financeiras rés limitassem a soma total dos descontos mensais na folha de pagamento e na conta corrente do autor ao patamar máximo de 30% de sua remuneração líquida, suspendendo-se os valores excedentes, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos decorrentes de contratos de crédito antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor no procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento; e (ii) estabelecer se há demonstração de violação ao mínimo existencial capaz de justificar a intervenção judicial antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 institui procedimento bifásico para tratamento do superendividamento, iniciando-se obrigatoriamente com audiência conciliatória destinada à apresentação de plano de pagamento aos credores, reservando-se a intervenção judicial mais incisiva para momento posterior, caso frustrada a autocomposição.

A concessão de tutela de urgência para limitar descontos antes da realização da audiência conciliatória compromete a lógica do sistema estabelecido pela legislação, que privilegia a negociação e a solução consensual das dívidas.

O mínimo existencial do consumidor, para fins de prevenção e tratamento do superendividamento, foi regulamentado pelo Decreto nº 11.150/2022, alterado pelo Decreto nº 11.567/2023, que o fixa em R$ 600,00 mensais.

A análise dos elementos constantes dos autos revela que o agravado permanece com renda líquida aproximada de R$ 808,89 após os descontos, valor superior ao parâmetro regulamentar do mínimo existencial, não se evidenciando, neste momento processual, situação que justifique a intervenção liminar.

A revisão judicial das condições contratuais exige cautela, diante dos princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos e da intervenção mínima nas relações contratuais privadas, nos termos do art. 421 do Código Civil.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia orienta-se no sentido de que a limitação judicial de descontos em ações de superendividamento deve aguardar a realização da audiência conciliatória e a demonstração efetiva de comprometimento do mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, V, 54-A, 104-A e 104-B; CPC, art. 300; CC, art. 421; Decreto nº 11.150/2022; Decreto nº 11.567/2023; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8005894-29.2025.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, 5ª Câmara Cível, pub. 16.09.2025; TJ-BA, AI nº 8003951-11.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, pub. 16.07.2024; TJ-BA, AI nº 8037659-86.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E DAR
PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.